Tribunal: TJBA
Processo: 8000250-76.2024.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000250-76.2024.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: GENILTON JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. CARGO DE DIREÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. ABSORÇÃO POR PISO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Mendes contra sentença que o condenou a incorporar vantagem pessoal de direção escolar à remuneração do autor, no percentual de 25% sobre o vencimento base, bem como ao pagamento das diferenças retroativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a conduta do município apelante de absorver progressivamente a vantagem pessoal de estabilidade econômica, já incorporada pelo autor sob a vigência de lei anterior, sob a justificativa de reajuste do piso nacional do magistério e adequação ao novo regime jurídico.

III. Razões de decidir

3. O autor adquiriu o direito à estabilidade econômica em agosto de 2018, sob a vigência da Lei Orgânica Municipal de 1990, consolidando o direito à percepção autônoma da vantagem correspondente ao cargo de direção exercido por mais de duas décadas.

4. O piso nacional do magistério e a vantagem pessoal decorrente de estabilidade econômica possuem naturezas jurídicas e fatos geradores distintos. O primeiro atualiza a remuneração base da carreira, enquanto a segunda retribui o longo período laborado em cargo comissionado.

5. A absorção da vantagem pessoal pelos reajustes do piso do magistério esvazia a conquista do servidor e configura supressão de verba de natureza retributiva sem contrapartida idônea, violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos e o direito adquirido.

6. O caso em tela não se enquadra como mera alteração de regime jurídico remuneratório ou fórmula de cálculo, pois trata de supressão indevida de verba autônoma já incorporada ao patrimônio jurídico do servidor.

7. Tratando-se de sentença ilíquida prolatada contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Orgânica do Município de Barra do Mendes/1990, art. 17; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Ap 0501260-20.2014.8.05.0141, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Vice-Presidência, j. 04.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação cível n.º 8000250-76.2024.8.05.0021
, oriunda da comarca de Barra do Mendes, em que figuram como recorrente o
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
e como recorrido
GENILTON JOSE DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.